Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702575-02.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HÉLIO FAUSTO DE SOUZA JÚNIOR RECORRIDO: BÁRBARA SILVA CABRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. DIREITO DO CREDOR. CUMPRIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor. 2. A constrição de verba salarial, como medida excepcional, deve ocorrer em percentual que não prive o devedor do mínimo essencial à sua sobrevivência e dignidade, resguardando, também, o direito do credor em obter a satisfação da dívida. 3. Agravo conhecido e provido em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 833, § 2o, inciso IV, do CPC, ao argumento de que a penhora de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos afetaria a sua subsistência. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp n. 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). Da mesma forma, o apelo não deve subir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 833, § 2o, inciso IV, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família” (AgInt no AREsp 1754821/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 7/10/2021). A corroborar: AgInt no REsp 1.965.708/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 13/10/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.975.960/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 15/9/2022. Ademais, restou assentado no acórdão combatido: "No caso dos autos, observa-se que o executado/agravante aufere salário líquido mensal de R$ 5.201,40 (cinco mil, duzentos e um reais e quarenta centavos), já considerada a penhora determinada pelo Juízo a quo e outras duas penhoras também oriundas de decisão judicial, conforme contracheque ID Num. 106471106 dos autos de origem. Assim, a supressão abrupta de 20% (vinte por cento) dos vencimentos líquidos do devedor aparenta ser excessiva, quando consideradas as demais penhoras incidentes sobre a folha de pagamento, que totalizam decote de 55% (cinquenta e cinco por cento) de sua renda. Contudo, deve-se resguardar o direito do credor em obter a satisfação da dívida, decorrente de processo que tramita desde o ano de 2014, sem que tenha havido o pagamento do débito. Dessa forma, a redução do percentual da penhora em folha de pagamento para 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do agravante melhor se amolda aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, sobretudo, ainda permite a satisfação da obrigação havida entre as partes" (ID 35009287). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 2.000.314/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 28/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027